Tribunal: TCU
Processo: 040.142/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido no âmbito de tomada de contas especial instaurada com o objetivo de apurar supostas irregularidades em contrato cujo objeto era a execução das Tubovias de interligação no âmbito da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Álya Construtora S.A., atual denominação social da Construtora Queiroz Galvão S.A., ao Acórdão 965/2022-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial a respeito de supostas irregularidades na definição da cláusula de reajuste do Contrato 0800.0057000.10-2 (Tubovias de interligação no âmbito da Refinaria Abreu e Lima - Rnest), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, a fim de integrar a decisão atacada com as considerações expostas no voto; 9.2. esclarecer à embargante que a aferição da sua real capacidade de pagamento, para os fins do subitem 9.7.3 do Acórdão 965/2022-TCU-Plenário , deve ser realizada por auditor independente registrado como tal na Comissão de Valores Mobiliários, respeitando as disposições normativas pertinentes quanto à inexistência de vínculos societários, profissionais e familiares com a recorrente; e 9.3. dar ciência desta deliberação à sociedade empresária Álya Construtora S.A..